Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-07.2024.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-07.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIGUEL ROSA DE MAGALHAES - CPF: 205.402.481-34 (APELANTE), FERNANDO LUIS OLIVEIRA REI DA SILVA - CPF: 031.828.261-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA 03288629160 - CNPJ: 30.634.725/0001-00 (APELADO), KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.886.291-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MIGUEL ROSA DE MAGALHAES

APELADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
e
KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEH
H
ORA DE BEM MÓVEL.
PRAZO INICIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DA COSNTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Miguel Rosa de Magalhães contra sentença que julgou extinto o processo de Embargos de Terceiro, em razão de sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os Embargos de Terceiro foram opostos dentro do prazo legal, conforme o art. 675 do CPC, considerando a data da ciência inequívoca da constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 675 do CPC estabelece que os embargos podem ser opostos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

No caso em tela, o juízo de origem considerou como termo inicial da contagem do prazo a data do extrato do veículo juntado pela própria apelante, qual seja 05/03/2024.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida.

Dessa forma, o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 675 do CPC iniciou-se em 05/03/2024, quando foi emitido o extrato do documento do veículo que constava a restrição judicial, portanto, está intempestivo os Embargos de Terceiro ajuizados em 18/03/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Terceiro devem ser opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias a partir da ciência inequívoca da constrição
judicial.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 675.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2162360 RJ 2022/0204409-4, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, T4 - Quarta Turma, j. 29.05.2023; TJ-MT, Apelação Cível 00234220520178110041, Rel. João Ferreira Filho, Primeira
Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2021; TJ-MG, Apelação Cível 10024150143964004, Rel.
Claret
de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 18.05.2021; TJ-PR, Apelação Cível 0008647-28.2021.8.16.0001, Rel. José Ricardo Alvarez Vianna, 15ª Câmara Cível, j. 11.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

MIGUEL ROSA DE MAGALHAES

contra sentença que proferida pelo Juízo
da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Diamantino
,
que
,
nos autos da Ação
de
Embargos de Terceiro
,
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO
GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e
KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA
,
julgou extinto o processo face a sua intempestividade
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Entendimentos jurisprudenciais em que atestam que o início da contagem do prazo de 5 (cinco) dias deve se dar a partir da penhora do bem que, no caso dos autos, não foi perfectibilizada.

Nesse sentido
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
anular
a sentença recorrida determinando o retorno dos autos à instância de origem.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID.
238373156
,

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MIGUEL ROSA DE MAGALHAES

APELADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

MIGUEL ROSA DE MAGALHAES

contra sentença que proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino,
que
, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO
GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e
KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA
, julgou extinto o processo face a sua intempestividade.

O Apelante, em suma, defende
tempestividade dos Embargos de Terceiro
.

Pois bem
.

Na origem, trata-se de Embargos de
Terceiro opostos
por
MIGUEL ROSA DE MAGALHAES
em uma Execução Extrajudicial movida pela
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor de
KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA
.

Na referida ação de execução, a Cooperativa de crédito busca o recebimento Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 16.929,88 (dezesseis mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) representando o total atualizado da dívida.

No curso da ação executiva, foram realizadas busca de valores e bens para adimplir a dívida e, dentre elas, foi determinad
a a penhora dos veículos que se encontram e
m
nome da
Executada
.

Na data de 16/11/2023, então, foi determinada a penhora do veículo GM/S10 EXECUTIVE Placa OAF4A28, da qual o
Apelante agora se insurge, alegando
ser o possuidor de boa-fé do veículo adquirido em 02/03/2023.

Ajuizada esta ação de Embargos de Terceiro, o juízo
a quo
entendeu por julgá-la extinta
em razão de sua intempestividade, sentença da qual o Apelante busca a anulação.

Da Intempestividade

O Apelante assevera que o art. 675, P.U. do CPC,
disciplina que
, caso identifique a existência de terceiro titular do interesse em embargar o
ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente, contudo, a intimação nunca foi feita.

Além disso, reverbera que não houve a perfectibilizarão da penhora para justificar a contagem do prazo a partir da data do esbulho ou turbação do bem, atos que não foram realizados. Para tanto, junta alguns entendimentos jurisprudenciais
sobre o tema
.

Por estas razões afirma que os Embargos de Terceiro são tempestivos.

Em análise ao caderno processual, tenho que o entendimento não merece prosperar. As próprias jurisprudências apresentadas pelo Apelante servem para afastar a sua tese.

O art. 675 do CPC, que disciplina sobre o prazo de interposição dos Embargos de Terceiro assim disciplina:

“
Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo
pessoalmente.
”

No caso em tela, o juízo de origem considerou como termo inicia
l da contagem do prazo a data de emissão do
extrato do veículo juntado pela própria apelante em ID. 238372186, qual seja 05/03/2024, logo, estaria intempestiva a ação ajuizada somente em 18/03/2024.

Quanto a isso, não merece qualquer reparo. A ciência inequívoca da existência da ação indubitavelmente se deu em 05/03/2024, data da
emissão do extrato do documento do veículo que já constava com a restrição judicial (ID.
238372186
), enquanto a ação foi ajuizada somente 18/03/2024, já fora do prazo do art. 675 do CPC.

Além disso, a jurisprudência do STJ juntada pelo próprio Apelante no recurso denota sobre a contagem do prazo quando há ciência inequívoca do processo executivo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE. INTEMPESTIVIDADE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro,
se este não tinha conhecimento da execução
, tem início a partir da efetiva turbação da posse. 3.
O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial
ocorrida (65) 9 9996-6498 fernandoluisadvmt@gmail.com RDRD Av.
Filinto
Muller, 1301, Jardim Paraná, Nobres-MT no bojo executivo ou da data da turbação. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fáticoprobatória
(Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)
(grifo nosso)

Dessa forma, o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 675 do CPC iniciou-se em 05/03/2024, quando emitiu o extrato do documento do veículo
que constava a restrição judicial, portanto, está intempestivo os Embargos de Terceiro ajuizados em 18/03/2024.

Nesse sentido é a jurisprudência
deste e de outros tribunais pátrios
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE – DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO –
PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL
– DATA DA AVERBAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA FRAUDE E INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – EMBARGOS OPOSTOS MUITO APÓS O DECURSO DESSE QUINQUÍDIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do
eg
. STJ, os Embargos de Terceiro podem ser opostos após a assinatura da Carta de Arrematação quando o terceiro não tem conhecimento da tramitação do feito executivo, mas a faculdade deve ser exercida no
prazo máximo de cinco dias contados a partir da ciência inequívoca da constrição judicial.
2. No caso, tratando-se de decretação de fraude à execução e ineficácia da compra do bem pelo terceiro, o termo inicial do quinquídio deve ser fixado na data de averbação da decisão judicial na matrícula do imóvel, e, assim, mantido o indeferimento da inicial protocolizada mais de um mês depois desse ato.

(TJ-MT 00234220520178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/
2021)
”
(grifo nosso)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - "INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO" - QUESTÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - "INOVAÇÃO RECURSAL" AFASTADA - CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO -
TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS DE TERCEIRO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO DO BEM
- PRAZO DECADENCIAL DESCUMPRIDO. 1- Pelo princípio da
dialeticidade
, se as razões recursais não impugnam os fundamentos essenciais da decisão, não há como conhecer do recurso, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. 2- A questão da "intempestividade" dos embargos de terceiro constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, independente de provocação. 3-
Tratando-se de execução que ainda não se encontrava em fase de arrematação, adjudicação e remição (art. 1.048 do CPC/1973), considera-se que o prazo de cinco dias para a oposição de embargos de terceiro começa a fluir da data da ciência inequívoca pelo terceiro prejudicado do ato constritivo que resultou na turbação na posse de seu bem.
Após esses cinco dias, os embargos de terceiro são considerados intempestivos.

(TJ-MG - AC: 10024150143964004 Belo Horizonte, Relator:
Claret
de Moraes, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/
2021)
”
(grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. PRAZO PARA OPOSIÇÃO
( CPC
, ART. 975).
TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO PELOS EMBARGANTES DA CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM.
OPOSIÇÃO APÓS DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 2. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TERCEIRO/ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL EM NOME DESTE. SITUAÇÃO ENSEJADORA DOS EMBARGOS. RESPONSABILIDADE DOS EMBARGANTES (SÚMULA 303 DO STJ). 3. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O prazo para opor embargos de terceiros inicia-se na data em que o terceiro teve ciência inequívoca acerca da constrição judicial sobre o bem.
Havendo oposição de embargos de terceiro após o decurso do prazo fixado no art. 675 do CPC, mantém-se a sentença que concluiu pela intempestividade da medida judicial. 2. Nos embargos de terceiro, quem
deu causa à constrição indevida arca com os honorários advocatícios (Súmula nº 303/STJ). A não transferência
da imóvel
por parte dos embargantes afigura-se como causa da oposição dos embargos de terceiro, atraindo para si a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0008647-28.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 11.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00086472820218160001 Curitiba 0008647-28.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: José Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 11/07/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/
2022)”
(grifo nosso)

Com essas considerações,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da sua não fixação em primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024